Tribunal: TJMT
Processo: 1006661-63.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006661-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Suspeição]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALEX SANDRO RODRIGUES CARDOSO - CPF: 693.002.401-53 (ADVOGADO), VINICIUS GAHYVA MARTINS - CPF: 018.650.027-04 (EMBARGANTE), DESEMBARGADORA SERLY MARCONDES ALVES (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), S. R. G. M. - CPF: 084.119.061-59 (TERCEIRO INTERESSADO), VALENTINA RONDON GAHYVA MARTINS - CPF: 084.119.081-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SAMANTHA RONDON GAHYVA - CPF: 973.587.031-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANA CARDOSO SALES DA SILVA - CPF: 253.051.948-06 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA, ACOLHIDOS. .

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE TRIBUNAL PARA JULGAR O INCIDENTE – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – QUESTÃO NÃO APRECIADA NO JULGAMENTO DA EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO – TESE ACOLHIDA – COMPETÊNCIA DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJ/MT VERIFICADA – QUESTIONAMENTO ESCLARECIDO – DECISÃO ORIGINÁRIA ANULADA – ENCAMINHAMENTO DO FEITO AO ÓRGÃO ESPECIAL – DESCONFORMIDADE COM PARECER MINISTERIAL –
EMBARGOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E, NESTA, ACOLHIDOS.

Na forma do artigo 1.022 do Novo Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida.

Constatada omissão no que se refere à análise da tese de que a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal é absolutamente incompetente para julgar a Exceção de Suspeição originária, merece provimento os embargos declaratórios para o fim de adequar a prestação jurisdicional, pronunciando-se acerca do tema omisso.

O artigo 14-A, em seu §1º e o artigo 15, inciso I, alínea “m”, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixa a competência do Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno, para processar e julgar exceção de suspeição apresentada em face de Desembargador.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VINICIUS GAHYVA MARTINS contra o acórdão de ID 101782999 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que, à unanimidade, no julgamento da Exceção de Suspeição nº 1006661-63.2021, apresentado em face da EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, a rejeitou por considerar não caracterizada a ocorrência de alguma das hipóteses elencadas pelo art. 145 do CPC.

Em suas razões de ID 102967456 o embargante sustenta que o julgado apresenta vício de omissão no tocante à incompetência absoluta da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal para julgar o incidente mencionado e com relação aos precedentes do Órgão Especial do TJ/MT. Defende a contradição do julgado com relação aos fatos ocorridos e a fundamentação jurídica exposta na decisão atacada.

Assim, requer o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, reconhecendo a incompetência absoluta deste órgão para julgar o feito, com a anulação do acórdão combatido. Sucessivamente, pretende a reforma da decisão embargada para prover a exceção de suspeição originária. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Manifestação dos terceiros interessados em petição de ID 106441976.

Sem contrarrazões recursais conforme certidão de ID 107174463.

Em acórdão de ID 113257464, a 3ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal, em decisão unânime, rejeitou os embargos.

Interposto Recurso Especial no ID 117415984, que foram devidamente contrarrazoados no ID 120848469, o c. Superior Tribunal de Justiça, em decisão de ID 150593684, conheceu-o, dando provimento para anular o acórdão elencado, declarando a sua omissão no ponto em que deixou de analisar o argumento exposto, determinando que outro seja proferido.

Novo parecer da Procuradoria de Justiça em ID 155845160.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição, não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição e obscuridade.

Vê-se das razões recursais que o embargante pretende o aclaramento de questão que reputa estar omissa, qual seja, incompetência absoluta da Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal para julgar a Exceção de Suspeição originário.

Pois bem.

Compulsando as razões dos embargos de declaração e seguindo determinação do c. STJ, verifico a existência do vício de omissão na decisão combatida, mais especificamente no ponto em que deixou de analisar o argumento mencionado nos acórdãos que desproveram a Exceção de Suspeição e o Embargos de Declaração nº 1006661-63.2021, motivo pelo qual passo a fazer desde já.

Conforme relatado, defende o ora embargante que o julgado é omisso no ponto em que deixou de analisar o argumento de que a Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal é absolutamente incompetente para julgar o incidente mencionado.

E de fato o órgão fracionário é incompetente, visto que o art. 21 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso fixa a competência das Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Privado para processar e julgar
“a) a tutela provisória e as habilitações incidentes nas causas sujeitas a seu julgamento; b) a restauração de autos extraviados ou destruídos, em feitos de sua competência; c) os recursos das decisões do Presidente do Tribunal de Justiça, nos feitos da competência do órgão. d) o habeas corpus relativo à prisão civil.”
e julgar
“a) os recursos das decisões dos Juízes de Primeiro Grau em matéria cível de Direito Privado; b) os embargos de declaração opostos aos seus acórdãos; c) a suspeição ou impedimento contra Juízes de Primeiro Grau, por estes não reconhecidos; d) o recurso contra decisão do Relator que negar provimento a recurso ou provê-lo na forma do art. 932, IV e V, do Código de Processo Civil; e) os recursos contra decisões proferidas pelos Juízes da Infância e Juventude não compreendidos na competência do art. 22, II, “c”, deste Regimento; f) Revogado. g) reclamação para preservar a sua competência e garantir a autoridade de suas decisões, a ser distribuída ao Relator do processo principal, sempre que possível.”
, contudo
não
encontra-se elencado
“a suspeição ou impedimento contra Desembargadores”
.

Por sua vez, o artigo 14-A, em seu §1º e o artigo 15, inciso I, alínea “m”, do mesmo regimento fixa tal competência ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno, senão vejamos:

“Art. 14-A - O Órgão Especial funcionará com o mínimo de dois terços dos seus membros, convocando-se, se necessário, os substitutos legais, competindo-lhe:

(...)

§ 1º - Para o julgamento de matéria administrativa ou judicial que exija a participação da maioria qualificada dos membros do Órgão Especial poderá ser feita convocação de Desembargadores, ainda que afastados em virtude de férias, licenças ou a serviço da Justiça Eleitoral, exceto por motivo de saúde; na impossibilidade, por qualquer motivo, suspeição ou impedimento de Desembargadores, poderão ser convocados Juízes de Entrância Especial, salvo para as matérias referidas no artigo anterior e nos incisos I e II deste artigo, no julgamento de processo administrativo contra Desembargadores, assim como noutras especificadas em lei ou neste Regimento.”

“ Art. 15 - Compete ao Órgão Especial, por delegação do Tribunal Pleno:

I - Processar e julgar originariamente:

(...)

m) o impedimento e a suspeição, não reconhecidos, do Procurador-Geral de Justiça contra ele arguidos, e as exceções opostas nos processos de sua competência, bem como o agravo interno de que trata o §1º do art. 220.”

A propósito, seguem alguns precedentes deste e. Tribunal de Justiça:

- Processo nº. 1014751-31.2019.8.11.0000 – Exceção de Suspeição contra Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho – “Competência Órgão Especial”;

- Processo nº. 1013059-94.2019.8.11.0000 – Exceção de Suspeição contra Desembargadora Clarice Claudino da Silva – “Competência Órgão Especial”;

- Processo nº. 1013866-46.2021.8.11.0000 – Exceção de Suspeição contra Desembargador João Ferreira Filho – “Competência Órgão Especial”.

Assim, resta esclarecida a omissão apontada pela parte embargante.

Desta feita, deve ser anulado o julgamento de rejeição da exceção de suspeição apresentada pelo ora embargante, com o encaminhamento do feito para o Órgão Especial deste Tribunal de Justiça.

Anoto por fim que, o pedido relativo à forma de concretização dos alimentos provisórios não merece sequer ser conhecido, visto que aborda matéria estranha à Exceção de Suspeição.

A análise deste tema, bem como os seus requerimentos, devem se dar no âmbito do processo principal e analisados pelo Juízo de primeiro grau competente.

Ademais, não consta nos autos notícia de que tenha sido atribuído efeito suspensivo à lide inaugural entre as partes devendo este voltar a se desenvolver normalmente, mantendo-se as tutelas provisórias concedidas e suas consequências.

Dispositivo.

Com estas considerações, em desconformidade com o parecer ministerial, CONHEÇO PARCIALMENTE dos embargos de declaração apresentados e
ACOLHO-OS
, esclarecendo a omissão apresentada para anular o acórdão de ID 101782999 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado e encaminhar a presente Exceção de Suspeição ao Órgão Especial do TJ/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/06/2023